Tribunal: TJMT
Processo: 1003279-41.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003279-41.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ADRIANA HURTADO ROSA - CPF: 058.254.451-37 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA –
PRELIMINAR REJEITADA
– EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – GRAU DE INVALIDEZ APURADO POR PERÍCIA MÉDICA EM MUTIRÃO DPVAT E POR OUTRA DESIGNADA PELO JUÍZO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – MERAS ILAÇÕES QUE NÃO SE CONTRAPÕEM À TESE ADOTADA PELA DECISÃO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO
.

A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo a ensejar a realização de nova perícia.

Não se conhece de recurso no ponto em que o apelante não ataca o fundamento basilar da sentença, nos termos do artigo 1.1010, II, e III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório DPVAT nº 1003279-41.2018.8.11.004, manejada pro ADRIANA HURTADO ROSA, julgou procedentes os pedidos constantes da inicial, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte apelada, proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), além das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$800,00 (oitocentos reais) (Id. 39523986).

Em suas razões, de Id. 39523988, a recorrente alega, preliminarmente, que teve o seu direito de defesa cerceado porque a Magistrada
a quo
não acolheu o pedido de realização de nova prova pericial na parte recorrida, necessária à elucidação da divergência apresentada entre o perito e o assistente técnico no laudo realizado no âmbito do “mutirão de conciliação” do Poder Judiciário.

Consigna que não consta no processo prova consistente acerca da invalidez permanente da apelada, sendo imperiosa a aferição via perícia oficial.

Requer o provimento do recurso, a fim de cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução, de maneira a possibilitar a produção da prova pretendida.

No mérito, protesta pela redução do valor da condenação para R$ 8.100,00, nos termos da quantificação do assistente técnico.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 39523992, por meio das quais a apelada requer o desprovimento do recurso e a condenação da recorrente nas penas da litigância de má-fé.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia, inicialmente, a respeito da necessidade de realização de nova perícia médica.

A apelante suscita que houve cerceamento ao seu direito de defesa, porquanto não lhe foi oportunizada a realização de perícia médica por profissional nomeado pelo Juízo. Aduz que há divergência entre o perito e o assistente técnico no laudo realizado no âmbito do “mutirão de conciliação” do Poder Judiciário.

Pois bem.

Sem razão a apelante.

Como cediço, o Juiz, destinatário das provas carreadas aos autos, tem o poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL - COMERCIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - PODER GERAL DE INSTRUÇÃO DO MAGISTRADO - FALÊNCIA - PEDIDO - SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE - INTIMAÇÃO DO PROTESTO – REGULARIDADE - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE CONTEÚDO FÁTICO PROBATÓRIO - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ - - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. I - O ordenamento jurídico brasileiro outorga ao Magistrado o poder geral de instrução no processo, conforme previsão expressa no artigo 130 do Código de Processo Civil. Outrossim, nos termos do art. 131 do CPC, o destinatário da prova é o Juiz, cabendo a ele analisar a necessidade da sua produção ou não. Neste compasso, cumpre ao Julgador verificar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se mostrarem inúteis, desnecessárias ou mesmo protelatórias, rejeitando-se, por conseguinte, a tese de cerceamento de defesa. [...].”
(STJ. REsp 1108296 / MG, Rel. Ministro Massami Uyeda, J. em: 07.12.2010).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento.”
(STJ, REsp 844778/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. em: 08.03.2007).

Do cotejo detido dos autos, infere-se que, ao contrário do sustentado pela apelante, o seu pedido de realização de novo laudo pericial foi acolhido pelo Magistrado
a quo.

Veja que foi elaborado nos autos de 02 laudos periciais feitos por médicos sendo eles o Dr. George S. B. Alves Lima – CRM/MT 5000 e o Dr. Roberto Gomes de Azevedo – CRM/MT 1958. Em ambos, os médicos peritos confirmam a ocorrência de invalidez permanente da apelada e definem sua lesão como intensa (75%) em ombro esquerdo, ficando demonstrado objetivamente o grau de invalidez e a lesão incapacitante (Id. 39523958 - pg. 02/03 e Id. 39523982 - Pág. 05.

Nesta quadra, o arcabouço processual forneceu ao MM. Juiz
a quo
elementos satisfatórios para apoiar e formar o seu convencimento, sendo desnecessária a realização de nova perícia médica.

Discorrendo sobre a prova pericial, HUMBERTO THEODORO JUNIOR, traz o seguinte:

“Os fatos litigiosos nem sempre são simples de forma a permitir sua integral revelação ao juiz, ou sua inteira compreensão por ele, através apenas dos meios usuais de prova que são as testemunhas e documentos. Nem é admissível exigir que o juiz disponha de conhecimentos universais a ponto de examinar cientificamente tudo sobre a veracidade e as consequências de todos os fenômenos possíveis de figurar nos pleitos judiciais. Não raras vezes, portanto, terá o juiz de se socorrer de auxílio de pessoas especializadas, como engenheiros, agrimensores, médicos, contadores, químicos etc., para examinar as pessoas, coisas ou documentos envolvidos no litígio e formar sua convicção para julgar a causa, com a indispensável segurança. Aparece, então, a prova pericial como o meio de suprir a carência de conhecimentos técnicos de que se ressente o juiz para a apuração dos fatos litigiosos.”
(Curso de direito processual civil", vol. I, 36. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2.001, p. 420).

Conforme preceitua o artigo 480 CPC, o juiz poderá determinar a realização de nova perícia somente quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, para corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados.

Então, se não há qualquer omissão ou inexatidão no laudo pericial apresentado, despicienda a realização de nova perícia. Sabe-se que a mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo a ensejar a realização de nova perícia.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - PROVA DESNECESSÁRIA - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR
- SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA - PERDA ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL DE MEMBRO INFERIOR - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP - OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 474 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O juiz é o destinatário das provas e cabe a este analisar a necessidade de continuidade instrução processual, in casu, COMPLEMENTAÇÃO de laudo pericial médico. Verificada a desnecessidade de COMPLEMENTAÇÃO de provas requeridas pelo réu, o julgamento da lide, sem o atendimento do ato requisitado, não importa em cerceamento de defesa.Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por PERÍCIA médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabelada SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula nº 474 do STJ.”
(N.U 1002454-85.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019)

Portanto, rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, não conheço do recurso.

A uma, porque a apelante não combate de forma específica os fundamentos da sentença no ponto em que fixou o valor da condenação, a duas, para evitar o
reformatio in pejus
, tendo em vista que o Julgador
a quo
foi fixou a quantia em R$2.531,25, sendo juridicamente impossível reduzi-la para R$8.100,00, como pretende a recorrente.

Por fim, descabe falar em condenação da recorrente nas penas da litigância de má-fé, pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Com tais considerações, conheço do recurso em parte, e nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para R$1.500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020